Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711715-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ÓBITO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO. DEPÓSITOS INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SAINSINE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Trata-se a hipótese dos autos de ação de ressarcimento de valores indevidamente depositados a título de proventos após o óbito do servidor público. 3. O falecimento do servidor público implica no rompimento do vínculo deste com a Administração Pública. 4. O princípio de saisine pressupõe que, com o falecimento, os direitos e obrigações se transmite aos herdeiros, imediatamente, na data de sua morte. Art. 1874, Código Civil. 5. In casu, com a morte do servidor público, os proventos depositados indevidamente, por falha atribuível aos herdeiros, passam à esfera patrimonial destes, de modo que, não podendo tais valores integrar o acervo do espólio réu, correta a sentença que determinou o ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito. 6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida. O recorrente sustenta, sem indicar afronta a qualquer dispositivo legal, que a negativa de produção de provas acabou por cercear seu direito de defesa, porque foi impedido de comprovar se os valores depositados foram ou não utilizados em seu favor ou para quitar débitos de empréstimos bancários do falecido. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado. Em contrarrazões, o DF requer a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese de cerceamento de defesa, pois “a ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF”. (AgInt no REsp 1937505/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/10/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar ainda em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). No tocante ao pedido de arbitramento dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015